Tribunal: TCU
Processo: 006.448/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4802/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.448/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Almeida da Silva (XXX.868.150-XX); Gessilda Lourenco Nunes (XXX.595.510-XX); Gustavo de Marco Cimmino (XXX.911.190-XX); Jadir Antonio Frigeri (XXX.954.700-XX); Luana Viegas Lacerda (XXX.386.500-XX); Marivane Borges da Silva (XXX.573.720-XX); Michelle Caroline Cardoso Behn (XXX.775.010-XX); Renata dos Santos Duarte (XXX.250.610-XX); Simone Ilecki (XXX.330.050-XX); Vitor Luiz Casilde Xavier (XXX.277.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.